Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SÍLVIO DE MELO ROCHA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359- M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 323).



    Determinada a citação (eDoc. 345), o réu foi citado em 16/9/2024 (eDoc. 374) e não apresentou defesa prévia (eDoc. 377).



    Em 23/10/2024, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA requereu “autorização para que o Requerente possa permanecer nas dependências do Fórum da Comarca de Monte Azul, nos dias 29 de outubro de 2024 e 10 de dezembro de 2024, durante a realização do Tribunal do Júri, no qual atuará como defensor” (eDoc. 378).



    O requerimento foi instruído com cópia da pauta de julgamento do Tribunal do Juri da Comarca de Monte Azul/MG.



    É o breve relato. DECIDO.



    Em Decisão de 30/3/2024, decretei a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em face do requerente, inclusive a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    As medidas cautelares se mostravam, e ainda se revelam, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, pois a investigação, inclusive quanto ao requerente, ainda se encontra em andamento, não tendo sido apresentado relatório conclusivo pela Polícia Federal. 



    Não existe motivo, portanto, para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por EDUARDO ARTHUR IZYCKI.



    Comunique-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente